Tribunal: STF
Processo: ARE 1483411
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. EXPEDIÇÃO DE RPV, CONSIDERADO O VALOR DEVIDO A CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 148 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Pleito de reforma da decisão. Cabimento. PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá. Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. Afastamento. A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo. MÉRITO. O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada MARLICE. Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada MARLICE, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.” (e-doc. 38).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a possibilidade de fracionamento da execução para pagamento de crédito individualizado de trabalhador substituído processualmente por sindicato de classe. Requer a expedição das requisições de pequeno valor pertinentes aos créditos dos substituídos (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis o teor do Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral, decorrente do julgamento do RE nº 568.645-RG/SP:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 568.645-RG/SP, Tema RG nº 148, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/09/2014, p. 13/11/2014).



    5. Tem razão o recorrente. O acórdão recorrido encontra-se em divergência com o assentado no precedente acima indicado. A execução individual de ação coletiva, ainda que proposta pelo próprio sindicato, com indicação dos substituídos, permite, nos termos do decidido no RE nº 568.645/SP, seja concedido a cada substituído a fração do todo que lhe pertence, segundo o previsto no título executivo, sendo que “a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados”, sem que se possa cogitar de violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. 



    6. Ante o exposto, conheço do agravo e julgo desde logo o extraordinário, dando-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 23).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator